Tribunal: TJDFT
Processo: 0742925-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante os ditames do art. 28, § 5o, do CDC, caso a pessoa jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores ou ante a impossibilidade de localização de patrimônio da empresa executada, a fim de viabilizar a satisfação do crédito perseguido, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
2. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais necessários.
3. A desconsideração da personalidade jurídica prevista no microssistema consumerista não exige prova de abuso ou de desvio de finalidade, tal como impõe a Teoria Maior, consagrada no art. 50 do Código Civil.
4. Recurso não provido.